Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-42.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001694-42.2016.8.11.0002
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ORIVALDO ROBERTO DE CAMPOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por ORIVALDO ROBERTO DE CAMPOS para condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Em razões recursais, pretende a apelante, em síntese, a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, uma vez que o apelado não comprovou o nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o SUPOSTO acidente, além de ter trazido aos autos documentação médica inverídica, considerando assim prática de ato ilícito. Enfatizou que, conforme ofício da Secretaria de Saúde da Comarca de Várzea Grande, o qual só teve acesso após a prolação da sentença, o apelado não passou pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, no dia 07/08/16.
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Conheço do presente recurso para lhe negar provimento.
Isso porque, o magistrada de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido por entender, em síntese, que a análise conjunta dos documentos acostados evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões.
De fato, sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no art. 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...)"
Assim, no caso dos autos, tem-se que o Boletim de Ocorrência do acidente acontecido em 07/08/2016 foi devidamente juntado, sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão do beneficiário, mormente quando carreado aos autos atestados médicos do Pronto Socorro de Várzea Grande, que noticiam que o apelado sofreu lesão em razão do acidente sofrido.
A propósito, esta Corte já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT. Quando há nos autos boletim de ocorrência policial, capaz de comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão permanente sofrida, não cabe falar em ausência de documento imprescindível para a propositura da ação. Se o valor fixado para os honorários já foi minorado e não destoa do que orienta o art. 20, § 3o, do CPC, deve ser mantido.” (AgR 72929/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - LEGITIMIDADE ATIVA – APLICAÇÃO DA LEI no 11.482/07-MP 340/2006 - SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO NO IMPORTE MÁXIMO DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência e a Certidão de Óbito são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte, portanto, devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (...).” (Ap 72114/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE GRADAÇÃO DA LESÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Boletim de ocorrência lavrado e perícia médica realizada caracterizam o nexo causal. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (Ap 96678/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)
Como se sabe, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo, pouco importando se lavrado um dia após o acidente:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – REJEIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DO GRAU DE DEBILIDADE/INVALIDEZ - DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL OFICIAL E BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEBILIDADE DEMONSTRADA – INEFICÁCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MERA COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO LAVRADO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UM DIA APÓS A DATA DO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO TETO MÁXIMO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial elaborado por órgão oficial habilitado para tal mister que descreve com riqueza de detalhes as lesões suportadas pela vítima de acidente de trânsito, há que ser rejeitada a prejudicial de ausência de prova pericial. Não há falar em ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da companhia seguradora para pagamento do valor indenizatório, porquanto estabelecida responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7o, da Lei no 6.194/74. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT à autora. Precedentes do STJ, consolidados na súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. (Ap 89040/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 05/02/2014 - destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INVALIDEZ E DEBILIDADE PERMANENTES. APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1o-A, DO CPC. I. O Boletim de Ocorrência constitui documento público com presunção de veracidade relativa, prevalecendo até que se demonstre o contrário, sendo ônus da seguradora trazer aos autos provas em sentido contrário. II. É de responsabilidade da seguradora o pagamento do valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7o, caput, da Lei no6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92[1]. III. O pagamento do seguro obrigatório relativo a acidente de veículo deve se feito dentro dos limites estabelecidos no art. 3o e na tabela anexa à Lei no6.194/74, com a nova redação dada pela Lei no 11.482/2007 e, nos casos de invalidez permanente, o valor da indenização há de ser proporcional à lesão sofrida pelo segurado, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estipulados na Lei do DPVAT. IV. Não há que falar em indenização proporcional ao grau de invalidez quando a hipótese somente se encontra prevista em resolução do CNSP, em contrariedade à lei de regência. V. Estando o recurso em manifesto confronto com jurisprudência dominante do STF, pode o Relator apreciá-lo monocraticamente, desde logo, a teor do que dispõe o Art. 557, § 1o-A, do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do respectivo órgão colegiado. VI. Agravo regimental conhecido e desprovido para manter a decisão recorrida.” (TJ-MA - Agravo Regimental : AGR 0234442015 MA 0005484-66.2013.8.10.0040. Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho. 17/06/2015 - destaquei).
Acerca da não veracidade dos prontuários trazidos pelo apelado, tem-se que, muito embora seja datados de 26/09/2019, tem-se que os fatos ocorreram em 2017, podendo, durante todo esse tempo, a apelante ter acesso as informações ali supostamente alegadas, não se enquadrando, portanto, como documento novo pois tinha condições de produzi-la em momento anterior.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS OCORRIDOS ANTES DO SENTENCIAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA EM PRIMEIRO GRAU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido. Embora seja possível a aplicação do artigo 435 do CPC, há de ser salientado que, no caso em comento, a parte recorrente possuía condições de anexar no feito os documentos que acompanham o recurso de apelo, que já existiam antes da prolação da sentença, não se constituindo em documentos novos, porém, quedou-se inerte e estes somente foram juntados na oportunidade do protocolo da apelação cível. Somente é cabível a indenização securitária do DPVAT quando o acidente decorrer de ação, não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente e no qual o veículo automotor seja a causa determinante do dano e haja a demonstração do nexo causal entre este acidente e a lesão incapacitante sofrida. (TJ-MT - AC: 10010223120168110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018)
APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do CPC. (Ap 129650/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). (TJ-MT - APL: 00163466620138110041 129650/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/12/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2016)
Portanto, uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, a manutenção da sentença é medida impositiva.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários de sucumbência para R$ 700,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora